Tribunal: TJES
Processo: 5009392-72.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009392-72.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO DIAS BARBOSA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA ESCLARECIMENTO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia negado provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, confirmando sentença. A embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos encargos legais da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação do índice de atualização monetária e da taxa de juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, à luz da recente Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais da condenação principal, são matérias de ordem pública e podem ser apreciados de ofício, ainda que não suscitadas em recurso de apelação.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação da taxa SELIC como índice único para juros de mora e atualização monetária em condenações por danos morais e materiais.

A Lei nº 14.905/2024 introduziu normas específicas sobre atualização monetária e juros legais, estabelecendo que, na ausência de estipulação contratual ou disposição legal diversa, aplica-se a taxa SELIC, sendo esta deduzida do índice de correção monetária (IPCA) até o momento do arbitramento da indenização.

A sentença fixou corretamente os marcos temporais dos encargos legais — correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC) —, porém silenciou quanto ao índice aplicável, vício que justifica o acolhimento dos embargos.

A adequação do julgado aos novos parâmetros legais corrige a omissão sem incorrer em julgamento extra petita ou reformatio in pejus, uma vez que a questão possui natureza objetiva e pode ser apreciada na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

A fixação dos encargos legais sobre indenização por danos morais deve observar a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC como índice único desde a citação, deduzido o IPCA até o arbitramento da indenização.

A partir do arbitramento, aplica-se a taxa SELIC integralmente, por englobar atualização monetária e juros de mora.

A omissão quanto ao índice aplicável aos encargos legais pode ser suprida mesmo sem impugnação específica, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 (parágrafo único), 405 e 406, §1º; CPC, art. 509; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 31.05.2021, DJe 07.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1803973/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.11.2021; TJES, AI 5013374-96.2023.8.08.0000, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
BANCO SANTANDER S.A
em face do v. acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo mesmo recorrente
.

Como se depreende do aresto objurgado, este Colegiado rejeitou as teses do Apelante/Embargante, confirmando a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo inscritos sob os nº: 320000221030, 320000228260 e 32000041110; (ii) determinar a devolução dos valores descontados na conta do requerente referentes a essas avenças; (iii) determinar o restabelecimento das condições pactuadas no contrato de nº 320000206200, abatidos os pagamentos já realizados; (iv) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, na ordem de R$6.000,00 (seis mil reais).

Em sede de embargos declaratórios, o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão no que concerne à aplicação da Lei n. 14.905/2024.

Pois bem.

Verifico que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, embora tenha fixado os marcos de incidência de correção monetária e juros de mora dos danos morais, foi silente com relação ao índice aplicável para a atualização monetária e estabeleceu os juros em 1% (um por cento). Senão, vejamos (ID 9945011):

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais e via de consequência, DECLAR O a nulidade dos contratos de empréstimo inscritos sob os nº: 320000221030, 320000228260 e 32000041110, e com isso DETERMINO a devolução dos valores descontados na conta do requerente que sejam referentes a essas avenças, devendo tal quantia ser oportunamente apurada em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, do CPC.

DETERMINO o restabelecimento das condições pactuadas no contrato de nº 320000206200, abatidos os pagamentos já realizados.

CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais), d
evendo este valor ser acrescido de correção monetária a contar da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros mora de 1% (um por cento), a partir da citação, na forma do art. 405, do Código Civil
.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas e honorários estes que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Com efeito,
em que pese o capítulo da sentença alusivo à correção monetária e aos juros moratórios não tenha sido impugnado pelo Apelante em seu recurso anterior, a questão pode ser esclarecida nesta ocasião, porquanto se trata de matéria de ordem pública
, destacando-se ainda que, no caso, o processo ainda está na fase de conhecimento.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria, a seguir ilustrada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – acórdão que reformou parcialmente a sentença, reduzindo o valor da indenização por danos morais –
alegação de omissão em relação à fixação dos índices de juros e correção monetária
, pugnando pela aplicação dos mesmos índices da fazenda pública -
MATÉRIA NÃO ALEGADA NO APELO, MAS QUE DEVE SER ANALISADO - ORDEM PÚBLICA
- PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Embargos de Declaração Nº 202100722478 - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 30/09/2021) [...] (TJ-SE - ED: 00163685520168250001, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 08/09/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

[...] 4.
"A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento ‘extra petita’ nem ‘reformatio in pejus’.
(AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021). 5. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial (STJ, AgInt no AREsp 1803973/MT, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J 04/10/2021, DJ 08/11/2021).

Dito isso, é devida a aplicação da legislação em vigor, que apenas regulamentou entendimento jurisprudencial pretérito.
In verbis:

Código Civil

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

E, ainda, a jurisprudência desta Corte:

[...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nas ações indenizatórias, tanto nos danos morais, quanto nos danos materiais, aplica-se a taxa SELIC como referencial para os juros de mora
.

[...] (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013374-96.2023.8.08.0000, Relatora Desª HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024).

Assim sendo, em conformidade com os marcos acertadamente fixados na sentença -
danos morais com correção monetária do arbitramento (s. 362 STJ) e juros de mora da citação (art. 405 CC)
-, os juros devem incidir pela taxa SELIC, com dedução do índice de correção monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil (IPCA), até o arbitramento, momento em que deve ser aplicada a SELIC sem deduções, haja vista que engloba ambos os encargos.

Isso posto, concluo pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação alhures.

Diante do exposto,
conheço dos embargos declaratórios opostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para determinar que, sobre o valor da condenação ao pagamento de danos morais deve incidir, desde a data da citação até a data do arbitramento da indenização, a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária e, a partir da data do arbitramento, deve ser aplicada a Taxa SELIC integralmente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2025 às 17:19:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58470231072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.